Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701253-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAYANE DAYANA RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Em 14/9/2022, julgado o presente recurso de apelação, cuja ementa do acórdão (n. 1613656) é a seguinte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR (DE FATO). NULIDADE DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. REINSTITUIÇÃO POR ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA. POSSIBILIDADE. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA JURÍDICA. DÍVIDA PESSOAL. TEMAS 882 DO STJ E 492 DO STF. ANUÊNCIA DO CONDÔMINO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da teoria da asserção e do que narrado na inicial, patente a legitimidade ativa de CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I – ETAPA 3 para pleitear pagamento de “taxas condominiais”, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação. 2. Ré/apelante que sustenta nulidade das taxas condominiais fixadas por CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, haja vista ter sido declarada, judicialmente, a nulidade de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5/4/2008, na qual criado o Condomínio, com determinação de cancelamento da Convenção condominial e demais atos que lhe sucederam. 2.1. Contudo, em 14/5/2016, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, os condôminos aprovaram nova instituição do Condomínio, tendo sido deliberada nova Convenção Condominial em 8/6/2017, registrada no 2o Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Distrito Federal em 15/2/2018. Ou seja, taxas condominiais pretendidas por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3 respaldam-se em deliberações, cuja legalidade não foi questionada judicialmente, mantendo-se hígidos até o momento os atos praticados em AGE (deliberação pela [re]criação do Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa 3) e elaboração da Convenção do Condomínio. 3. E a ré/apelante adquiriu fração ideal do Condomínio em 20/2/2006, momento em que se responsabilizou pelo pagamento de despesas “condominiais”, tendo anuído com o rateio instituído pela associação que administra o loteamento – “condomínio irregular”. E conquanto as despesas de manutenção criadas por associações de moradores ou condomínios irregulares sejam fundadas em direito pessoal e não tenham o condão de obrigar os não associados, evidenciado o prévio consentimento da ré/apelante em relação à estipulação de “taxas e demais ônus”, legítima a cobrança de contribuição instituída em Assembleia Geral do Condomínio, fato constitutivo do direito postulado (art. 373, I do CPC). 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.” – grifei (ID39346198). LAYANE DAYANA RODRIGUES DOS SANTOS (ré/apelante) interpôs recursos especial e extraordinário; incialmente, o recurso especial não foi admitido e ao recurso extraordinário foi negado seguimento (IDs 43115719, 43115739 e 44279267). A ré/apelante interpôs agravo interno e agravo em recurso especial; em juízo de retratação, a Presidência do Tribunal revogou a decisão de ID44279267, declarou prejudicado o agravo no recurso especial e passou ao juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário (IDs 45665573, 45665574 e 46576430), determinado o encaminhamento do recurso de apelação ao órgão julgador para exame de eventual divergência entre o acórdão e os Temas repetitivos 882/STJ e 492/STF (art. 1.030, II do CPC). Muito bem. Verifica-se que, em sede do art.942 do CPC, o Colegiado já examinou a controvérsia recursal à luz das teses fixadas nos Temas 882, STJ e e 492 pelo STF, que foram afastadas, definido que as taxas condominiais estabelecidas por CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 (condomínio de fato) constituem crédito exigível em face da ré/apelante LAYANE DAYANA porque consentiu com a estipulação de tais cobranças. Consta do referido acórdão 1613656 o destaque de que a convenção do Condomínio PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3 foi subscrita pela ré/apelante, convenção na qual definido que “( ) Cada condômino concorrerá para as despesas do condomínio, de acordo com o orçamento fixado em cada exercício, recolhendo as respectivas cotas até o quinto dia útil de cada mês. Concorrerá, ainda, o condômino com as cotas que lhes couberem no rateio das despesas extraordinárias. A fixação da cota parte das despesas do condomínio será por rateio entre as unidades autônomas.” (ID39316198 – p.9). Forte nessas razões, devolvo os autos à Presidência desta Corte para análise dos recursos especial e extraordinário interpostos. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora